Tribunal: TJSP
Processo: 1500431-55.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Pedido de absolvição, em razão da insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas pelos laudos periciais e prova oral.

Pleito de desclassificação delitiva para o crime de porte de drogas para consumo pessoal. Inviabilidade. Traficância caracterizada. Drogas apreendidas na residência do réu,

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

Pedido de absolvição, em razão da insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas pelos laudos periciais e prova oral.

Pleito de desclassificação delitiva para o crime de porte de drogas para consumo pessoal. Inviabilidade. Traficância caracterizada. Drogas apreendidas na residência do réu, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido após diversas denúncias dando conta da comercialização ilícita por parte do acusado. Eventual condição de usuário que, ademais, não afasta a possibilidade de traficância.

Dosimetria perfeita. Inaplicável o redutor do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, diante da dedicação do acusado a atividades criminosas. Alegação não acolhida.

Regime inicial fechado de rigor, bem como impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Inviabilidade da isenção da pena de multa, pois pena principal.

Gratuidade de justiça. Capacidade econômica deve ser analisada pelo Juízo da execução. Pedido não acolhido.

Recurso desprovido.